Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013290-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA PEREIRA - CPF: 195.469.632-91 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ART. 103 DA LEI No 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ –
REJEITADA
- PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei no 8213/91 e da Súmula 85/STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que,
julgou procedente a Ação Previdenciária no 1013290-76.2019.8.11.0015 ajuizada por
Francisco Silva Pereira,
em desfavor do apelante e, julgou procedentes
os pedidos iniciais, e condenou o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS e condenou

a parte

Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor do segurado a partir da data do requerimento administrativo, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. Confirmou a liminar de ID. 29647931 e via de consequência, declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Nas razões recursais o apelante, sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito ante o transcurso de mais de cinco anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

Argumenta que a prescrição defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão.

Pug
na para
que sejam enfrentadas todas as matérias aduzidas no recurso de apelação, e, requer a expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo.

Ao final pugna pelo
provimento do presente recurso
para reformar a sentença e julgar extinto o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 212487027).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 216913165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre registrar que em 2019 ocorreram várias mudanças na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre P
lanos de Benefícios da Previdência Social, que se aplicam ao caso concreto já que a ação foi interposta em outubro de 2019.

O apelante, aduz, pela ocorrência da
prescrição do fundo de direito, ante ao transcurso de mais de cinco anos
entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação (22/10/2019).

Logo, antecipo que a irresignação não merece guarida,
no caso dos autos não houve cessação do benefício previdenciário, visto que o benefício não foi concedido.

Isso porque, trata-se de ação previdenciária em que busca a concessão de benefício de trato sucessivo, cujo direito renova-se a cada mês em que não ocorre o pagamento, de modo que a prescrição não fulmina o direito de ação,
tão somente as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação.

E, no caso dos autos, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição dessas parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, como bem pontuado na prolação da sentença, e, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ, vejamos:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. [...].2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.4. Recurso Especial do Segurado provido. (REsp 1576543/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) [...]

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA CONCEDIDO ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA. TRIBUNAL CONSIDEROU CORRETA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1.
Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ
.2. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais.3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1502460/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015)

Assim, não merece guarida a insurgência recursal
, visto que foi observada a prescrição quinquenal quando da prolação da sentença.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

interposto pelo INSS e, mantenho inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024